Tribunal: TJDFT
Processo: 0705172-50.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS. RECURSO REPETITIVO. TEMA No 1009. BOA FÉ. DEMONSTRADA. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A presente hipótese consiste em analisar a possibilidade de restituição à Administração Pública de valores indevidamente pagos a servidor, em decorrência de sua transferência para a reserva remunerada, bem examinar como a possibilidade de promoção em ressarcimento de preterição.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento em relação à matéria, em sede de recursos repetitivos (tema no 1009), no sentido de que “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
3. Convém anotar que o recebimento de valores pagos indevidamente em decorrência de erro material cometido pela Administração Pública, cuja constatação pelo beneficiário era possível, configura enriquecimento indevido, prática proibida de acordo com o preceito primário estabelecido na regra prevista no art. 884, caput, do Código Civil. 3.1. No presente caso, no entanto, os elementos de prova coligidos aos autos corroboram a alegação articulada pelo autor de sua boa-fé no recebimento dos valores indevidamente recebidos.
4. Na hipótese dos autos o autor aduz ser legítima a pretensão por ele exercida à promoção em ressarcimento de preterição. 4.1. Aplica-se ao caso em deslinde a Lei no 12.086, de 6 de novembro de 2009. Os artigos 5o e 6o da referida Lei, respectivamente, conceituam a promoção e seus critérios de ocorrência no âmbito da corporação. O art. 7o, por sua vez, define o conceito de promoção por antiguidade como “aquela que se baseia na precedência hierárquica de um policial militar sobre os demais de igual grau hierárquico, dentro do mesmo Quadro, Especialidade, Qualificação ou Grupamento”. 4.2. Nos termos do art. 15 na Lei no 12.086/2009, “poderá haver promoção por ressarcimento de preterição decorrente do reconhecimento do direito de promoção que caberia a militar preterido”, em caso de comprovada falha administrativa. 4.3. Com o intuito de solucionar a questão, é importante mencionar que também deve ser aplicada ao caso em análise a Lei no 7.289/1984, que previu o Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal. O art. 119 da Lei no 7289/1984 prevê que “o policial-militar reincluído recomeça a contar tempo de serviço da data de sua reinclusão”. 4.4. O período em que o recorrente figurou na reserva remunerada não pode ser computado como tempo de serviço para cálculo de antiguidade. Assim, diante da situação jurídica revelada nos autos percebe-se que não estão devidamente preenchidos os requisitos legais indispensáveis para que seja deferida a pretendida promoção.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.